Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-55.2016.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Medicamento. Pessoa hipossuficiente que padece de adenoma tubular com displasia de baixo grau (atipias citoarquiteturais leves em cólon ascendente). Necessidade de tratamento com metamucil. Legitimidade passiva do Município. Pedido fundado no artigo 196, da Constituição, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Medicamento. Pessoa hipossuficiente que padece de adenoma tubular com displasia de baixo grau (atipias citoarquiteturais leves em cólon ascendente). Necessidade de tratamento com metamucil. Legitimidade passiva do Município. Pedido fundado no artigo 196, da Constituição, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Precedentes do STF e deste Tribunal. Entendimento sumulado n.o 37, do Órgão Especial do TJSP. Direito fundamental previsto no artigo 196, da CR. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Ausência de violação à separação de Poderes ou à lei de responsabilidade fiscal. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos, com a observação de que está autorizado o fornecimento de genérico ou similar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada QUITÉRIA AURORA CALADO DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e
ao reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604
Apelante: Prefeitura Municipal de Sumaré
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Quitéria Aurora Calado da Silva
Interessado: Secretaria Municipal de Sumare
Comarca: Sumaré
Voto no 14266
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de
segurança. Medicamento. Pessoa hipossuficiente que
padece de adenoma tubular com displasia de baixo grau
(atipias citoarquiteturais leves em cólon ascendente).
Necessidade de tratamento com metamucil. Legitimidade
passiva do Município. Pedido fundado no artigo 196, da
Constituição, cujos destinatários são os entes dos três
níveis da Federação. Precedentes do STF e deste Tribunal.
Entendimento sumulado n.o 37, do Órgão Especial do
TJSP. Direito fundamental previsto no artigo 196, da CR.
Inexistência de infração às normas e princípios que
informam a Administração e, em especial, o SUS. Ausência
de violação à separação de Poderes ou à lei de
responsabilidade fiscal. Recurso de apelação e remessa
necessária desprovidos, com a observação de que está
autorizado o fornecimento de genérico ou similar.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 101/103, cujo relatório se adota, que em mandado de
segurança impetrado contra o Município de Sumaré, julgou a ação
procedente, confirmando a liminar de fls. 54, compelindo a ré ao
fornecimento do medicamento Metamucil, pelo tempo que perdurar o
tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios de 100% do
valor atribuído na tabela vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
3
Recorre a Prefeitura Municipal de Sumaré (fls.
111/122), aduzindo, em resumo, que: (i) não houve efetivamente
violação de direito líquido e certo, visto que não houve negativa por
parte do Município; (ii) o remédio não é padronizado pelo SUS, mas
pode ser obtido através da Farmácia de Alto Custo do Estado de São
Paulo; (iii) não possui legitimidade passiva, visto que, dada a forma
como o SUS é organizado, cabe aos Estados o fornecimento de
medicamentos mais custosos; (iv) a exigência de um medicamento
específico inviabiliza a licitação e afronta princípios básicos da
Administração Pública; (v) não se pode entregar medicamentos
específicos sem que se possa avaliar, no âmbito municipal, a existência
de outros igualmente eficazes, mas de custo mais baixo; (vi) não possui
recursos para a compra do produto; (vii) o desvio de recusos para a
compra de medicamentos não padronizados implicaria em prejuízo a
outros setores da saúde; (viii) a condenação no Judiciário ao
fornecimento do r. medicamento caracteriza desrespeito ao principio da
separação dos poderes.
Requer o provimento do recurso, para que o feito
seja julgado extinto, sem resolução do mérito, ou improcedente.
Recurso não contrariado.
Conforme consta em despacho de fls. 134/135,
suspendi o processamento do feito, tendo em vista decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça de afetação do REsp no 1.657.156 ao rito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
4
do artigo 1.036 e seguintes do CPC (Rel. Ministro Benedito Gonçalves -
Tema no 106), com determinação, nos termos do artigo 1.037, inciso II,
do novo CPC, de suspensão, em todo o território nacional, dos
processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a
“obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não
incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde”.
O citado REsp no 1.657.156 foi julgado em
25/04/2018, de forma que os autos vieram conclusos para este relator.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
5
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento
repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
6
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese diversa da dos autos em questão.
Passa-se, assim, à análise das questões preliminares.
Inicialmente, cumpre consignar a legitimidade do
Município de Sumaré para figurar no polo passivo da ação.
Isso porque os destinatários da norma contida na
primeira parte do artigo 196, da Constituição da República (“A saúde é
direito de todos e dever do Estado”), são as pessoas jurídicas dos três
níveis da Federação.
Em consequência, as prestações decorrentes do
dispositivo podem ser exigidas de qualquer delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
7
Nesse sentido, o RE 195.192/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os seguintes julgados das
Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4, 3a C., Rel.
MARREY UINT, j. 21.01.2009; Ap. 799.860.5/5, 7a C., Rel.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8a C.,
Rel. RUBENS RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel.
SERGIO GOMES, j. 28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES
DE ARAÚJO; Ap. 852.002.5/6, 13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta
10a Câmara, as Apelações no 603.084.5/7, Rel. URBANO RUIZ, j.
19.01.2009, e no 856.744.5/0, Rel. ANTONIO CARLOS VILLEN, j.
9.02.2009.
Essa orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça, com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento
e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Demais disso, dispõe a Súmula no 29, deste E.
Tribunal: “Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos”.
De outro lado, o alegado reconhecimento pelo
Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral no que
tange à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
8
prestar assistência à saúde (Tema 793), quando da análise do Recurso
Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, só vem a
corroborar com este entendimento, como se denota da ementa a seguir
transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento médico adequado aos necessitados se insere
no
rol
dos
deveres
do
Estado,
porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado
em
05/03/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-050
DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) (g.n.)
A propósito, sobre o tema, já decidiu essa C.
Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Medicamentos.
Saneamento. Pretensão à denunciação à lide da
Fazenda do Estado. Descabimento. Inaplicabilidade do
art. 70, III do CPC. Responsabilidade solidária dos
entes federativos. Súmula no29 deste Tribunal de
Justiça. Repercussão geral no STF que reconheceu a
solidariedade dos entes federativos nas obrigações de
fornecimento de medicamentos. Decisão mantida.
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2160919-07.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
17/08/15).
Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
9
de medicamento para paciente acometida de má-
circulação, infecção vicosa e flebite de repetição (CID I
81 e I 83.9). Pedido de denunciação da lide ao Estado
de São Paulo. Descabimento. Aplicação da Súmula n.
29 deste TJSP. Agravo de instrumento não provido.
(Agravo de Instrumento no 2120125-41.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 29/06/15).
Assim também já foi decidido em acórdão de minha
relatoria, por ocasião do julgamento da apelação no
0025679-05.2010.8.26.0114.
No mérito, a autora é pessoa com hipossuficiência
financeira e padece de adenoma tubular com displasia de baixo grau
(atipias citoarquiteturais leves em cólon ascendente), conforme
documentos juntados à inicial, necessitando fazer uso do medicamento
metamucil, consoante prescrição juntada à inicial (fls. 15/17). Declarou
não possuir condições econômicas de custear os medicamentos
necessários ao tratamento da referida enfermidade.
Impetrou então mandado de segurança e foi
concedida a antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento
imediato da medicação requerida (fls. 54).
Foi juntado receituário médico, explanando a
dosagem indicada do medicamento, dando conta de sua necessidade
(fls. 15/17). Assim, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
10
A apresentação do receituário médico é suficiente à
comprovação da necessidade e urgência dos medicamentos, vez que a
prescrição médica goza de presunção de idoneidade técnica e
veracidade sobre a necessidade deles. Ademais, o médico em questão é
atuante na rede pública.
Havendo prescrição médica, não há fundamento
legal para afastar a obrigação do seu fornecimento.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos.
Não se trata de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, e sim de garantir direito que a Constituição assinala e
que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio Administrador.
Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
A apelada Quitéria comprovou que necessita do
insumo indicado, cujo custo é alto para sua condição econômica. Tem,
desta feita, interesse de agir, estando demonstrada a resistência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
11
Município, senão por meio de documentos juntados à inicial, mas pelos
argumentos e as justificativas pela negativa do fornecimento expendidas
neste recurso.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda 10a.
Câmara, inclusive no que tange ao fornecimento do medicamento em
questão:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO.
Câncer de abdômen. Marevan 5mg, Citalopram 20mg,
Clonazepan 2mg, TY Lex 7,5/500mg, Metamucil. Cabe
ao Estado propiciar o atendimento médico, fornecendo
a medicação prescrita. Ordem amparada no artigo 196
da
Constituição
Federal.
Sentença
parcialmente
procedente. Manutenção. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 0007924-72.2010.8.26.0047; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Assis - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/06/2011; Data de Registro: 13/06/2011)
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio
da separação dos Poderes (art. 2o, da CR) ou a as normas e princípios
que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC n.o 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição da República, e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do agravado.
Esses objetivos não podem ser preteridos em razão
de não existir dotação orçamentária para a sua aquisição, visto que a
garantia do direito à saúde pressupõe análise individualizada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
12
necessidade imposta. Não há, portanto, infração ao princípio da
isonomia ou da reserva do possível.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Assim, temos que o artigo 196, da Constituição, não
é norma meramente programática, mas direito consagrado na
Constituição da República, não podendo ficar sujeito à
discricionariedade ou ao alvedrio do Administrador que, com sua
omissão, pode simplesmente torna-lo inócuo. Não há que se falar,
portanto, em judicialização das políticas públicas, mas de determinação
de cumprimento da Constituição.
O direito não se limita, assim, ao insumo
padronizado ou constante da relação do SUS, o que seria forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002464-55.2016.8.26.0604 -Voto no 14266
13
alternativa para submeter, novamente, à Administração, a obrigação ou
não de respeitar o disposto constitucionalmente.
Desta feita, a concessão do fármaco prescrito cuida
apenas de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196, da
Constituição da República e evitar, desse modo, o risco de dano
irreparável à saúde do autor da ação, ora questionado.
Diante disso, correta a r. sentença que confirmou a
liminar e determinou o fornecimento do medicamento pleiteado,
cumprindo apenas fazer uma observação no sentido de que está
autorizado o fornecimento de genérico ou similar, desde que sejam
respeitados rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as formas de
aplicação, constantes da receita médica. Isso porque não haverá
gravame à autora se o fármaco fornecido prestar-se para os mesmos fins
daquele pleiteado, já que o escopo da ação é a manutenção de sua
saúde.
Ante o exposto e pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação e ao reexame necessário, com observação.
MARCELO SEMER
Relator